Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-89.2018.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002538-89.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Fauna]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PARQUE ESTADUAL — CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS — MAU FUNCIONAMENTO DA REDE DE ESGOTO — OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO CONFIGURADAS — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA — DEVER DE REPARAÇÃO — INDENIZAÇÃO DEVIDA — DANO MORAL COLETIVO EVIDENCIADO — PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO —
ASTREINTES
— POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a degradação ambiental de Parque Estadual, em razão de mau funcionamento da rede de esgoto, a omissão e a inércia do Poder Público ensejam a atuação judicial, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal, sem que tal ato implique violação ao princípio da separação dos Poderes.

3. Nessa linha, a determinação, pelo Poder Judiciário, de medidas destinadas à guarida dos direitos fundamentais e ao cumprimento do texto constitucional não configura ofensa à discricionariedade administrativa ou afronta ao princípio da reserva do possível.

5. Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

6. Presentes as condições que autorizam o reconhecimento do dano moral coletivo, e adequado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, não merece acolhida o pedido recursal por sua redução.

7. Quanto ao prazo para cumprimento das obrigações cominadas em sentença, no entanto, devem ser observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como as exigências próprias dos trâmites administrativos para execução de obras de infraestrutura. Merece acolhida, exclusivamente nesse ponto, o pedido para dilação do prazo fixado em sentença.

8. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a sentença, com fundamento no princípio da separação dos poderes e no postulado da reserva do possível. Alega, de igual forma, ser incabível a condenação em dano moral coletivo. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo arbitrado para cumprimento da obrigação, bem como pela exclusão das
astreintes
. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 30695480).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso
(id. 42371537).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117640995).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre a responsabilidade do recorrente por dano ambiental.

Com base no Inquérito Civil n. 000149-002/2005, que se propôs a investigar diversas reclamações acerca de lançamento de esgoto a céu aberto dentro do Parque Estadual Zé Bolo Flô, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública objetivando a responsabilização do recorrente pelos danos ambientais causados ao referido Parque.

Como se depreende dos autos, no interior do Parque funcionam o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho; a Escola de Saúde Pública Doutor Agrícola Paes de Barro; e o Núcleo de Ofiologia, todas instituições estaduais.

E, devido à falta de limpeza do sistema de tratamento de esgoto dessas entidades, o acúmulo de resíduos sólidos acabou levando ao entupimento e trasbordo de esgoto (sem qualquer tratamento) em todo o Parque.

A partir do exame dos autos do Inquérito Civil n. 000149-002/2005, extraem-se não apenas diversos manifestos assinados por moradores da região, que atestam pelo prejuízo sentido em razão da impossibilidade de utilização do Parque, dado o mau cheiro e a proliferação de mosquitos, com incômodos e riscos à saúde (id. 30693981, p. 5; id. 30694964, p. 2); mas também informações e relatórios da Associação de Defesa do Rio Coxipó, no sentido de contaminação do pomar, das nascentes e das lagoas existentes no Parque e em suas proximidades (id. 30693970, p. 2; id. 30693980).

A Associação Mato-Grossense de Ecologia, de igual forma, constatou que o abandono do Parque levou à concentração de assaltantes e usuários de drogas em suas dependências, com as depredações correlatas a essas ocupações, e também significativo acúmulo de lixo. Do ponto de vista ecológico, observou-se a matança de cobras e sapos a propiciar a proliferação de insetos; bem como o fato de lagoas, conhecidas há mais de 30 (trinta) anos como “Cacimbas de Leite”, estarem agora definitivamente secas em razão de obras de asfaltamento e drenagem promovidas no entorno (id. 30694964, p. 1).

O mau funcionamento do sistema de tratamento de esgoto restou corroborado por Autos de Inspeção e Relatórios da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) (id. 30693989, p. 2 a id. 30693993, p. 2), por meio dos quais se demonstrou a insuficiência da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto instalada na área do Parque.

Tal Estação foi deixada sem manutenção e limpeza ao menos desde o ano de 2010, resultando na situação de insalubridade vivenciada pelos munícipes e confirmada pelos pareceres e relatórios que compõem o Inquérito Civil.

A extensão do dano é tal, a bem da verdade, que sua existência é incontroversa nos autos, inexistindo alegação do recorrente nesse sentido, tampouco indícios probatórios capazes de desconstituí-lo.

Em sentença, após a consideração do conjunto probatório trazido pelo recorrido, acolheram-se os pedidos formulados na inicial, prolatando-se decisão nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer, consistente em elaborar, aprovar perante os órgãos competentes e executar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto de eficiente sistema de tratamento de efluentes para atender o “Parque Zé Bolo Flô”, o “Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho”, a “Escola de Saúde Pública Doutor Agrícola Paes de Barros”, e o “Núcleo de Ofiologia”, cumprindo todas as exigências legais e técnicas;

b) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer, consistente em realizar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a limpeza de todo o Parque, retirando os esgotos e resíduos sólidos lançados naquela unidade de conservação, bem como lixo e entulho nele depositados, em desacordo com a legislação vigente, eliminando os focos de proliferação de mosquitos e insetos, procedendo ainda a regular e periódica manutenção do sistema de tratamento de efluentes de esgoto e das instalações do “Parque Zé Bolo Flô”, conservando-o limpo, com iluminação suficiente e mecanismo de segurança mínimo para cumprir as finalidades legais próprias de unidade de conservação de proteção integral;

c) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de não fazer, consistente em se abster definitivamente de lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões da Lei Complementar n. 004/1992, da Resolução CONAMA n. 430/2011 e outras eventualmente editadas e de lançar resíduos sólidos ou poluição de qualquer natureza no “Parque Zé Bolo Flô”; e

d) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de indenizar, a título de danos ambientais insuscetíveis de recomposição in natura, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Os valores acima fixados deverão ser depositados no FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, § 1º do CPC/2015.

Em recurso, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, ser necessária a observância do princípio da separação dos poderes, tendo em vista a ausência, no caso em apreço, de violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Alega, de igual forma, a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do postulado da reserva do possível, tendo em vista a grave crise financeira e fiscal a acometer o Estado no momento. Argumenta, por fim, ser incabível a condenação em danos morais coletivos, em razão de sua inadmissibilidade.

Inicialmente, aprecio a arguição que opõe à sentença o princípio da separação dos poderes.

De fato, a Constituição Federal é clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público; e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165 da CF/88).

Dessa forma, é de competência desses Poderes a decisão acerca da destinação dos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades serão atendidas.

Entretanto, não se pode ignorar que a obrigação de fazer tutelada na presente demanda, ao contrário do alegado pelo recorrente, abrange a guarida dos direitos constitucionais à saúde e ao meio ambiente, de sorte a abarcar a própria inviolabilidade do direito à vida e, portanto, justificar a intervenção judicial.

Como se depreende dos autos do Inquérito Civil carreado aos autos, é de extrema gravidade a situação do Parque Zé Bolo Flô. É inadmissível, por ofensa à dignidade dos munícipes que dependem desses serviços estatais, que as dependências do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho; da Escola de Saúde Pública Doutor Agrícola Paes de Barro; e do Núcleo de Ofiologia estejam contaminadas por resíduos sólidos a céu aberto.

De igual forma, não devem ser menosprezadas as manifestações dos munícipes que se insurgem contra a deterioração do Parque, comunicando a impossibilidade de usufruto desse espaço público cuja conservação e preservação compete ao Estado, demanda na qual se inclui, por óbvio, a proteção da natureza.

Afinal, ainda que isoladamente considerado, o Parque demanda especial atenção, tendo em vista a previsão normativa do art. 225 da Constituição Federal. Conforme o referido dispositivo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O art. 225, § 1º prevê os deveres do Poder Público em relação à garantia desse direito fundamental:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I -
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
;

[...]

III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos
, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

[...]

VII -
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade
. (Grifos nossos).

Em atenção ao art. 225, § 1º, III, acima transcrito, deve ser apontado que o Parque Zé Bolo Flô possui natureza jurídica de Unidade de Preservação e Conservação da Natureza, nos termos da Lei n. 9.985/2000. Trata-se, portanto, de um local que demanda especial proteção.

Como segue:

Art. 11. O Parque Nacional tem como
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico
.

§ 1o O Parque Nacional é de
posse e domínio públicos
, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2o A visitação pública está sujeita às
normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento
.

[...]

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente,
Parque Estadual e Parque Natural Municipal
. (Grifos nossos).

A intensa degradação a que foi submetido o Parque Zé Bolo Flô consubstancia, portanto, não apenas uma ofensa aos direitos dos munícipes à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade; mas também um descumprimento do dever constitucional de preservação da natureza, nos termos da legislação infraconstitucional pertinente.

Em razão desse descumprimento, tem sido desvirtuada a própria finalidade da instituição do Parque como Unidade de Preservação e Conservação da Natureza, tendo em vista que se tornaram inviáveis, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, a preservação dos ecossistemas; a realização de pesquisas; e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (art. 11 da Lei n. 9.985/2000).

Verifica-se, ante todo o exposto, que a situação se amolda ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do RE 592.581/RS, oportunidade em que se consolidou a possibilidade de interferência do Poder Judiciário na ordem das políticas públicas, desde que a omissão estatal viole o mínimo existencial.

Nos termos da decisão da Suprema Corte:

[...] II -
Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial
.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV -
Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes
.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, a atuação administrativa responsável pela contaminação e deterioração do Parque Zé Bolo Flô, ao violar os direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade humana dos munícipes, em desrespeito a deveres constitucionalmente estabelecidos ao ente público, impõe a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Nesse ponto, cumpre apontar que, embora o recorrente alegue a inexistência de omissão por parte do Estado, não há, nos autos, qualquer prova de que tenham sido desenvolvidas atividades ou engendrados esforços com vistas a sanar as irregularidades que acometem o Parque Zé Bolo Flô.

Configurada, portanto, a injustificada omissão estatal, à luz da violação dos direitos fundamentais já bem evidenciada, rejeito a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Passo a apreciar, agora, a alegação de inviabilidade de cumprimento da obrigação cominada, tendo em vista o postulado da reserva do possível.

Trata-se de tese que, de igual forma e por semelhantes fundamentos, não merece prosperar. Conforme já consolidado pela jurisprudência pátria, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto pelo ente público com vistas à recusa de seus deveres constitucionais.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 1001577-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Em que pese a Nota Técnica n. 083/2018 da Secretaria da Fazenda, carreada aos autos, destinada a atestar o
déficit
orçamentário estadual, a obrigação cominada ao
Estado de Mato Grosso
reveste-se de razoabilidade e se destina à satisfação de relevante interesse público, com vistas à tutela de direitos constitucionais dos munícipes e da guarida do meio ambiente, satisfazendo, de igual forma, dever constitucionalmente atribuído ao recorrente.

Nesse tema, não se pode olvidar o posicionamento do Min. Ricardo Lewandowski, que, ao atuar como Relator no julgamento do RE 592.581/RS, acima discutido, pronunciou-se nos seguintes termos:

[...] a reserva do possível não pode servir de argumento para escusar o Estado de cumprir os comandos constitucionais, sobretudo aqueles expressamente nomeados e caracterizados como direitos fundamentais. [...] Destarte, a inexistência de recursos no orçamento vigente – demonstrável objetivamente – não afasta a possibilidade de atendimento do direito em tela.

Ante todo o exposto, não acolho a arguição do princípio da reserva do possível, tendo em vista a supremacia das diretrizes e garantias constitucionais.

Passo, agora, a apreciar o pedido de afastamento da condenação em indenização por dano moral coletivo, por suposta impossibilidade de seu arbitramento.

À luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de pretensão que não comporta provimento.

Inicialmente, é perfeitamente factível a condenação em indenização por danos morais coletivos, possuindo o referido instituto plena aceitabilidade jurisprudencial. Como segue:

[...] 2. O dano moral coletivo, compreendido como o
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade
, se dá quando
a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo
, afetando, por sua gravidade e repercussão, o
círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento,
a banalização deve ser evitada
. [...].

(REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017). (Grifos nossos).

Na seara ambiental, como a responsabilização se dá na modalidade objetiva, e à luz dos deveres constitucionais já expostos, a configuração do dano moral coletivo se evidencia na própria prática ilícita.

No caso dos autos, demonstrou-se de maneira cristalina os efeitos que foram provocados pelo dano ambiental perpetrado pelo recorrente na vida cotidiana dos munícipes, dano esse que, em razão de sua gravidade, possui repercussões também em meio a toda a coletividade.

Conforme já decidido pela Corte Superior, nesse sentido:

[...] 8.
Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa
. [...].

13. Reconhecida a máxima gravidade da conduta ilícita praticada, mantém-se o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos. [...].

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp 1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). (Grifo nosso).

De maneira específica quanto ao dano moral coletivo ambiental, assim já se pronunciou a Corte Superior:

[...] A pesca industrial predatória tipifica, em si, dano moral coletivo, na linha de consolidada jurisprudência do STJ: "A reparação ambiental deve ser plena.
A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual
", acrescentando-se que “
o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado
”.

Em determinadas hipóteses, reconhece-se que “
o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado
, sendo configurado pela ofensa aos
valores da pessoa humana
. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (REsp 1.410.698/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).

No mesmo sentido, entre tantos outros precedentes: “O dano ao meio ambiente,
por ser bem público, gera repercussão geral
, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado
.” (REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 1/10/2013). [...].

(REsp 1745033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/12/2021). (Grifos nossos).

Reputa-se acertada, portanto, a decisão do juízo
a quo
que determinou a indenização por dano moral coletivo ambiental, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Quanto ao pedido subsidiário do recorrente por sua redução, deve ser observada a jurisprudência deste Tribunal quanto aos critérios para sua fixação. Como segue:

7. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. [...].

8. O valor fixado a título de dano moral coletivo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. [...].

(N.U 0001228-43.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). (Grifo nosso).

Em atenção a esses parâmetros, não vislumbro excesso no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) arbitrado em sentença, razão pela qual o mantenho.

Quanto ao prazo afixado para cumprimento das obrigações, também não verifico insuficiência no prazo de 45 (quarenta e cinco dias assinalado pelo juízo
a quo
para limpeza do Parque, com a retirada dos esgotos e dos resíduos sólidos lançados naquela unidade de conservação, bem como lixo e entulho nele depositados, em desacordo com a legislação vigente, de forma a eliminar os focos de proliferação de mosquitos e insetos.

Por sua vez, quanto ao prazo de
180 (cento e oitenta) dias assinalado pelo juízo
a quo
para elaboração, aprovação e execução de projeto de sistema de tratamento de efluentes para atender ao Parque e às instituições nele localizadas, não se pode ignorar que, ao menos desde 2012, a SEMA já havia comunicado a Coordenadoria de Unidades de Conservação acerca da necessidade de atuação nesse sentido (id. 30693992, p. 2).

A prolongada inércia estatal, portanto, não parece depender da exiguidade de tempo.

Entretanto, para adimplemento das obrigações estabelecidas, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de fato se revela insuficiente, tendo em vista a obrigatoriedade constitucional de licitação dos entes públicos, bem como a complexidade da demanda em comento. Por essas razões, acolho o pedido de dilação do prazo para elaboração, aprovação e execução de projeto de sistema de tratamento de efluentes para atender ao Parque e às instituições nele localizadas, fixando-o em 12 (doze) meses.

Por fim, aprecio o pedido de exclusão das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
.

Cumpre pontuar, a esse respeito, que, a par da inteligência do art. 536, § 1º do Código de Processo Civil, que não excetua os entes públicos das medidas necessárias à satisfação das obrigações, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a aplicação de multa à Administração, por descumprimento, é não apenas aceita, como também recomendável (Tema 98).

Conforme estabelecido pela Corte Superior, na oportunidade, ao apreciar o
leading case
REsp 1474665/RS:

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública
não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária
, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E,
em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental
. Em outras palavras,
é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida
. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973,
a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado
. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. [...].

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ – Resp 1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, j. 26.04.2017, Dje 22.06.2017). (Grifos nossos).

Trata-se de jurisprudência compartilhada por este Tribunal. Como segue:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98)
.

(N.U 1000839-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022). (Grifo nosso).

Dessa forma, não há razão para modificação da sentença no tocante à fixação de
astreintes
em caso de descumprimento das obrigações pelo recorrente. Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não se vislumbra excesso apto a justificar sua redução.

Ante todo o exposto, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas para aumentar para 12 (doze) meses o prazo para cumprimento da obrigação de elaboração, aprovação e execução de projeto de sistema de tratamento de efluentes para atender ao Parque e às instituições nele localizadas, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, determino a observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (Tema 810), no que é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).

Deve ser aplicado, portanto,
quanto à correção monetária, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Como se trata de condenação em indenização por dano moral coletivo, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022